Tribunal: TJDFT
Processo: 0742938-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO. DESFALQUE EM CONTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
1. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar em demandas referentes à administração do Pasep e manutenção das contas individualizadas de cada servidor, cuja causa de pedir diz respeito à suposta falha na prestação de serviço da referida instituição financeira.
2. O ônus de demonstrar suposto erro na aplicação dos índices devidos na atualização da conta Pasep cabe à parte autora.
3. Apelo não provido.